Tribunal: STF
Processo: ARE 1325383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Delegado de Polícia. Verba que não incide no teto remuneratório. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao "teto remuneratório" instituído pelo artigo 37, XI, da Constituição Federal, é sabido que as verbas de caráter indenizatório não são computadas para fins dos limites lá dispostos, conforme se extrais da literalidade do § 11 do mesmo artigo, vejamos: Não serão computadas, para efeito dos imites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
    Assim, para o deslinde do feito resta investigar a natureza jurídica da parcela pretendida.
    E não há como negar que GAT possui natureza indenizatória, o que se extrai da própria dicção legal, senão vejamos:
    Por primeiro, tem-se que a LCE nº 1.020/2007 estabelece que a gratificação de acúmulo de titularidade será calculada na base de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do respectivo padrão de vencimento do Delegado de Polícia designado, e paga por dia de efetiva cumulação (Art. 2º). E, a corroborar esse entendimento, tem-se que é vedado o pagamento da GAT em quaisquer hipóteses de ausências, afastamentos e licenças do Delegado de Polícia designado.
    Por fim, referida lei expressamente dispôs que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT não será incorporada e nem computada para quaisquer efeitos legais, e sobre ela não incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária. (Art. 3º).
    Desta forma, bem se vê que a Gratificação de Acúmulo de Titularidade - GAT possui inequívoca natureza pro labore faciendo constituindo-se em parcela condicionada ao exercício de uma atividade determinada, qual seja, o acúmulo, por Delegado de Polícia, de comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, tendo, pois, caráter excepcional e perdurando somente no exercício da atividade e função especial.
    Demais disso, a LCE 1.020/07, ao excluir a GAT da base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 3º) acentuou o seu caráter indenizatório, haja vista que a excluiu do conceito de subsídio, remuneração, vencimentos e vantagens pecuniárias.
    Além disso, cuidando-se de acumulação legitima de cargos, a remuneração não se submete ao teto constitucional, já que os cargos ocupados devem ser considerados isoladamente para tal fim, conforme assentou a Suprema Corte, vejamos:
    (...)
    Logo, não se trata de uma mera gratificação com natureza de aumento ou incentivo, pela execução das mesmas tarefas, mas de verdadeira segunda remuneração, devida apenas em virtude da cumulação de postos policiais diferentes.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente